Tribunal: TJSP
Processo: 1502792-76.2022.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Furto
Órgão julgador: Luis Soares de Mello
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-04-29
Data de publicação: 2023-04-29

Ementa:
Tentativa de furto simples (artigo 155, caput, cc. artigo 14, II, do Código Penal). Provas seguras de autoria e materialidade. Flagrante inquestionável. Posse da res furtiva. Palavras coerentes e incriminatórias do representante do estabelecimento-vítima, mais declarações de testemunha. Confissão judicial. Inexistência de fragilidade probatória. Crime impossível não caracterizado. Inteligência da

Ementa:
Tentativa de furto simples (artigo 155, caput, cc. artigo 14, II, do Código Penal). Provas seguras de autoria e materialidade. Flagrante inquestionável. Posse da res furtiva. Palavras coerentes e incriminatórias do representante do estabelecimento-vítima, mais declarações de testemunha. Confissão judicial. Inexistência de fragilidade probatória. Crime impossível não caracterizado. Inteligência da Súmula no 567 do Eg. STJ. Responsabilização necessária. Condenação imperiosa. Apenamento e regime criteriosos. Réu que ostenta maus antecedentes e multirreincidência, específica em furto. Regime semiaberto adequado para o início de cumprimento das penas, nos termos do artigo 33, § 3o, do Código Penal. Impossibilidade de abrandamento. Apelo improvido.